Tribunal: TJDFT
Processo: 0729522-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A DETRAÇÃO QUANTO AO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DE PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM PROCESSO DISTINTO. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. PRISÃO ANTERIOR AO FATO EM EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A DETRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência admite a detração em processos distintos, desde que a pena a ser detraída se refira à prisão cautelar e a execução que se pretende detrair a reprimenda se refira a fato praticado antes do período da prisão processual a ser considerada. Também é necessário que a prisão processual tenha ocorrido em processo cuja sentença foi absolutória ou de extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa.
2. Na espécie, além de o recorrente não ter ficado preso provisoriamente em quaisquer dos processos, o cumprimento definitivo da pena privativa de liberdade foi iniciado em momento anterior ao fato criminoso cuja pena restritiva de direito ainda está em execução, bem como não há sentença absolutória ou de extinção da punibilidade sem imputação de culpa. Logo, não estão preenchidos os requisitos para a detração no caso de processos distintos.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de detração do período de cumprimento das penas privativas de liberdade à reprimenda restritiva de direitos.